Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-21.2019.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-21.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LAURO SEBOLD PERIN - CPF: 335.174.609-15 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000949-21.2019.8.11.0111
– Matupá

Apelante
: Banco Intermedium S.A

Apelado
: Lauro Sebold Perin

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

– CONTRATO APRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, não restando configurada na hipótese.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de demonstrar a autenticidade da contratação
, deve ser declarada a inexistência do débito

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000949-21.2019.8.11.0111
– Matupá

Apelante
: Banco Intermedium S.A

Apelado
: Lauro Sebold Perin

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Intermedium S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Matupá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica que lhe move Lauro Sebold Perin, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência dos descontos mensais discutidos na ação, a restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade da contratação, sustentando que apresentou o contrato assinado, bem como o comprovante de da transferência de valores ao apelado. Formula, ainda, pelo afastamento do dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Apesar de intimada, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000949-21.2019.8.11.0111
– Matupá

Apelante
: Banco Intermedium S.A

Apelado
: Lauro Sebold Perin

V O T O

Cinge-se dos autos que Lauro Sebold Perin moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra Banco Intermedium S.A, aduzindo que foi surpreendido com a existência de vários descontos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 63,78, R$ 44,71, R$ 44,67, R$ 59,68 e R$ 46,53, oriundos de uma suposta concessão de crédito por meio de emissão de cartão de crédito, o qual sustenta nunca ter contratado.

Após o trâmite do processo, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência dos descontos mensais discutidos na ação, a restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 133329722).

Inconformado, o apelante sustenta a regularidade da contratação, sustentando que apresentou o contrato assinado, bem como o comprovante de da transferência de valores ao apelado. Formula, ainda, pelo afastamento do dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Destarte, apesar do banco sustentar a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, não se desincumbiu demonstrar a regularidade da contratação
, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
A uma, relembro que, como dito acima, trata-se de prova de fato negativo, portanto, impossível de ser demonstrada pela requerente, cabendo a parte requerida a prova da realização do ato negado, qual seja: existência da relação jurídico-contratual.

A duas, noto versar o caso de questão especificamente de contestação de autenticidade do documento apresentado pelo requerido, aplica-se a regra específica do ônus probatório prevista no artigo 429, inciso II, do CPC, dispensando-se a instauração de incidente de falsidade:

Art. 429
- Incumbe o ônus da prova quando:

I - (...)

II –
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ou seja, pertence à parte requerida o ônus de provar ser da requerente os dados pessoais e a assinatura sobreposta no contrato de crédito consignado, juntado aos autos, uma vez que a requerente impugnou-os, aduzindo que não os assinou.

Na hipótese, competiria ao requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de impedir eventuais fraudes, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude de descontos indevidos. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente
”. (id. 133329722).

Logo, tendo o apelado impugnado a assinatura constante do contrato bancário apresentado, incumbia ao banco demonstrar a autenticidade
por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais, ônus do qual não se libertou.

Acrescento que sequer formulou em suas razões recursais cerceamento de defesa objetivando a produção da prova, se limitando, praticamente, reproduzir as alegações trazidas em sede de contestação.

Assim, não demonstrada a regularidade na contratação, deve ser mantida a declaração da inexistência do débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por conseguinte, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022